Tribunal: STF
Processo: Rcl 80232
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Global Serviços de Limpeza e Manutenção Ltda. – ME contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0020966- 51.2019.5.04.0205.



    O reclamante relata que o tribunal reclamado:



     [...] negou provimento ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista que buscou, em suas razões, a aplicação do art. 5º, LV, da Constituição Federal, especialmente a garantia ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos inerentes. Em suma, a ora Requerente interpôs Recurso Ordinário de forma tempestiva, com o devido depósito recursal e o pagamento INTEGRAL das custas, entretanto, o último em guia equivocada. O apelo não foi conhecido por NENHUMA instância, o que violou direta e integralmente o art. 5º, LV, da Constituição da República. 



    Diante do exposto, grife-se que o acórdão recorrido incorreu em ofensa e violação ao princípio e à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa assegurados no art. 5º, LV e XXXV, da Constituição Federal, motivo pelo qual requer seja anulado o acórdão do Órgão Especial do TST, admitindo-se o Recurso Ordinário da ora Requerente, com retorno do processo ao E. TRT4 para julgamento do apelo e regular processamento do feito, anulando-se todas as decisões após a declaração de deserção do Recurso Ordinário (documento 1, p. 2).



    Segundo sustenta o reclamante:



    [...] é completamente equivocada a fundamentação do acórdão que se busca anulação que manteve a decisão que compreendeu que houve pedido de consideração da “apresentação tardia da comprovação do recolhimento do depósito judicial trabalhista”, já que houve o recolhimento das custas NO PRAZO LEGAL, somente em guia equivocada. Isto é, a finalidade do depósito foi garantida, Excelências. 



    De igual maneira, a constatação de que “Na hipótese, verifica-se, que quando da interposição do recurso ordinário, a ora agravante deixou de trazer aos autos o documento relativo à quitação das custas processuais e a guia correspondente, trazendo somente o “Recibo do sacado" também indicou inequívoco erro, já que o “Recibo do Sacado” se tratava de guia de depósito judicial vinculada ao processo e o documento de Num. 9ddb331 Pág. 1 comprova o recolhimento integral do valor das custas NO PROCESSO e NO PRAZO LEGAL (documento 1, p. 4).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento da medida liminar e requer:



    b) No mérito, a procedência da ação para ser anulado o acórdão do Órgão Especial do TST, admitindo-se o Recurso Ordinário da ora Requerente, com retorno do processo ao E. TRT4 para julgamento do apelo e regular processamento do feito, anulando-se todos os atos praticados desde a decisão que declarou a deserção do Recurso Ordinário (documento 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois o reclamante não apontou violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante alega que a decisão reclamada, ao declarar deserto o recurso ordinário, teria violado o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal c/c a inteligência da OJ 140 da SDBI-1 do TST (documento 1, p. 4).



    No entanto, limita-se a indicar diversos dispositivos legais e constitucionais supostamente contrariados pela decisão recorrida, sem que nenhum deles constitua paradigma de repercussão geral ou controle concentrado. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Com esse entendimento:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.



    Verifico, por fim, que não há alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator